Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI DISTRITAL 5.546/15 – NORMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVA – AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO – DATA DO JULGAMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais.

2. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”. Em face da existência de considerável celeuma acerca de qual seria o marco temporal de eficácia da decisão, se o dia do julgamento ou a data da publicação do acórdão, o STF, ao apreciar os ED-ED na ADI 5.469, esclareceu que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade são as propostas até a data do julgamento dos paradigmas, qual seja, o dia 24/02/2021.

3. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento à apelação interposta pelo ente público e à remessa necessária, reformando a sentença apelada, para denegar a segurança requerida pelas impetrantes. Consequente prejudicialidade dos embargos declaratórios opostos pelas impetrantes.